Tribunal: TJMT
Processo: 1019850-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019850-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (AGRAVADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA PARCERIA AGRÍCOLA. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. PERIGO DE INEFICÁCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE POSTERGADA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE ORDEM SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Considerando que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Não há que se falar em violação ao contraditório a decisão que posterga a apreciação dos embargos de declaração para após julgamento de recurso que influi no processamento da ação principal, notadamente, quando emanada em cumprimento a ordem superior.

Recurso desprovido, agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019850-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AGRAVADA: JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL-
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
Dr. Márcio Rogério Martins
,

na Ação Renovatória de Contrato de Parceria Agrícola no 1000222-04.2020.8.11.0022, ajuizada em face de
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP
, que postergou a análise dos embargos de declaração opostos contra decisão que suspendeu o plantio da safra atual, objeto de Contrato de Parceria Agrícola, até a análise do Agravo de Instrumento no
1016956-96.2020.811.0000, que se encontra sob a relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
-, onde se discute a essencialidade e competência para julgamento das ações de rescisão do contrato e renovatória.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que
“n
ota-se do andamento processual em primeiro grau, que a oposição dos Embargos de Declaração pela parte Agravada se deu na data de 27/08/2020, sendo que no mesmo dia houve a conclusão do processo e posteriormente na data de 28/08/2020, FOI PROFERIDA DECISÃO ACOLHENDO OS EMBARGOS EM QUESTÃO COM EFEITO INFRINGENTE, VIOLANDO CLARAMENTE O DIREITO AO CONTRADITÓRIO DA AGRAVANTE”
(sic).

Anota que além de não ser observados o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CF/88), o magistrado de primeiro grau também não observou o devido processo legal, que é um princípio constitucional expresso no art. 5o, LIV da Constituição
.

Afirma que nos e
mbargos de Declaração opostos pela ora agravante,
“o Juízo “a quo” sequer realizou o juízo de admissibilidade, e não concedeu o EFEITO SUSPENSIVO PREVISTO EM LEI, muito pelo contrário, absurdamente, postergou o enfrentamento dos Embargos, o que sequer possui previsão legal”
(sic).

Frisa, ainda, que a decisão invectivada desafia outro dispositivo legal, qual seja, o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.

Assevera que tais argumentos consubstanciam-se na
verossimilhança da alegação, uma vez que
“são robustos a demonstrar o desacerto da decisão interlocutória esgrimida”
(sic).

Discorre que
“
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é eminente nos termos do anteriormente exposto, pois de forma equivocada O JUÍZO DE PISO DETERMINOU QUE A AGRAVANTE SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER ATO DE PREPARAÇÃO E PLANTAÇÃO DE NOVA SAFRA NO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO”
(sic).

Com estes argumentos,
a agravante postulou a concessão de efeito suspensivo recursal para sobrestar os efeitos da decisão interlocutória hostilizada, que postergou a análise dos embargos de declaração por ela opostos, até que seja enfrentado o mérito do AI n. 1016956-96.2020.8.11.0000.

Preparo recursal recolhido (Id. 58225466).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
no ID n. 58808958, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, o que ensejou a oposição de embargos de declaração no ID n. 5920479, que foram rejeitados pela decisão de ID n. 60379463.

Em contraminuta, coligida no ID n. 62660463, a agravada, após a contextualização fática e processual da lide, pede pelo não conhecimento do instrumento pelo fato de a decisão agravada não estar contemplada no rol do art. 1015 do CPC/15, e no mérito, pelo seu desprovimento.

No Id n. 62660474, a Agravada interpôs recurso de agravo interno contra a decisão monocrática que recebeu o instrumento e deferiu o efeito suspensivo almejado. Contraminuta pela Agravante no ID n. 66619977, pelo desprovimento do recurso.

Em seguida, sobreveio pedido de tutela incidental requerido pela
Jotta Participações e Empreendimentos Ltda
., que foi
indeferido
pelo relator substituto – Des. Carlos Alberto Alves da Rocha-, no ID n. 75799963.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr.
José Zuqueti
, manifestou-se no ID n. 86157543, pelo não conhecimento do agravo, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

I. PRELIMINAR

Não Conhecimento do Agravo – não cabimento.

Na contraminuta recursal, o Agravado sustenta o não cabimento do agravo de instrumento porque a decisão recorrida não está elencada em nenhuma das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC/15.

Em que pese, à primeira vista, vislumbrar-se que a decisão recorrida é despida de cunho decisório, a justificar a inadmissibilidade da interposição do presente agravo, vê-se que ao não apreciar o conteúdo dos embargos postergando sua apreciação para após decisão de mérito do AI n. 1016956-96.2020.8.11.0000, o togado fez prevalecer a decisão que suspendeu o plantio da safra na área, haja vista que a decisão embargada além de sobrestar o andamento processual da ação renovatória no aguardo do julgamento do AI, também

determinou que a Bom Jesus Agropecuária, ora agravante,

se abstivesse de realizar qualquer ato de preparação e plantação de nova safra no imóvel objeto do contrato de parceria em litígio, o que, segundo advoga a agravante,

lhe acarreta prejuízos iminentes.

Nesse ponto, sem adentrar no momento ao mérito da decisão, verifica-se a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, a ensejar o conhecimento do agravo.

Como se sabe,
o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais
n
. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, hipótese aqui evidenciada.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÓBITO – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NECESSIDADE - TAXATIVIDADE MITIGADA - APLICAÇÃO DO FÁRMACO BEZETACIL EM PACIENTE ALÉRGICO - REFORMA DO DECISUM – RECURSO PROVIDO.

É cabível agravo de instrumento contra a decisão que indefere a produção de prova testemunhal, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, razão pela qual admite interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A utilidade da prova testemunhal deve ser estabelecida à luz dos fundamentos contidos na petição inicial e na contestação. - Hipótese na qual a prova testemunhal é relevante, pois em que pese haver muitas alegações, tanto nos documentos da sindicância, como nos acima citados, não é possível, apenas com a análise destes,

se chegar a qualquer conclusão sobre o ocorrido no evento analisado, de modo que, deve ser oportunizado a parte o seu direito de produzir a prova testemunhal requerida, como forma de exercer o seu direito de defesa, e até mesmo elucidar o evento da morte do paciente e esclarecer se há nexo causal entre o óbito do paciente e a conduta do réu."

(N.U 1017690-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Assim
rejeito
a preliminar.

II. MÉRITO

Cuida-se na origem, de ação renovatória manejada por Bom Jesus Agropecuária- em recuperação judicial-, ora agravante, objetivando a renovação de contato de parceria firmado com Jotta Participações e Empreendimentos, ora agravada, cujo objeto é a exploração da propriedade rural - Fazenda Condor -, de titularidade da agravada.

Pleiteou a autora, ora agravante, a permanência no imóvel, ao argumento de que o bem
é essencial para a manutenção de sua atividade empresarial, sendo que o não uso do imóvel proporcionará grandes prejuízos para o processo de recuperação e todos os seus credores.

Em razão do indeferimento da liminar de manutenção de posse na renovatória, a autora, ora agravante, peticionou nos autos da Recuperação Judicial de n.o 1000232-47.2016.811.0003, que tramita na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, pleiteando a essencialidade do imóvel, cujo pedido foi deferido por aquele Juízo, oportunidade em que o magistrado também reconheceu a competência para processamento e

julgamento das ações relacionadas ao contrato de exploração agrícola, incluindo a sobredita ação renovatória, avocando-a.

Assim é que, em cumprimento à decisão, foi determinado pelo Juízo de Pedra Preta, onde tramita a demanda renovatória, a remessa dos autos ao Juízo da recuperação judicial (4a Vara Cível de Rondonópolis).

Diante desse cenário, a agravada (Jotta Participações) interpôs agravo de instrumento tombado sob n. 1016956-96.2020.811.0000, que coube à relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, postulando pela suspensão da decisão exarada pelo Juízo recuperacional, cujo efeito suspensivo foi concedido pela magistrada e mantido, após interposição de recurso de agravo interno, por entender pela impossibilidade de se reconhecer a essencialidade do bem, após a sentença de encerramento da recuperação judicial. Veja:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - LIMINAR DEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ ENCERRADA EM 1o GRAU - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso”
(TJ-MT 10169569620208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

A par disso, a agravada opôs, nos autos da ação renovatória, embargos de declaração, suscitando a omissão pelo togado singular quanto à inobservância da decisão monocrática proferida pela e. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, no sobredito AI n. 1016956-96.2020.8.11.0000, quanto ao sobrestamento da decisão que avocou a renovatória e, por conseguinte, a discussão relacionada à competência para julgamento da lide.

Os embargos foram acolhidos em parte, sendo

determinada a suspensão do processo até o julgamento do mérito do sobredito agravo de instrumento (AI n. 1016956-96.2020.811.0000), no qual, como dito, se debate a competência para julgamento das ações de rescisão contratual e renovatória referente ao contrato de parceria agrícola firmado entre agravante e agravada.

Determinou, ainda, o togado
a quo
, que a Bom Jesus Agropecuária, ora agravante, se abstenha de realizar qualquer ato de preparação e plantação de nova safra no imóvel objeto do contrato de parceria, ressalvados os atos de colheita e cuidado da safra em andamento.

Veja:

"[...] Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, RECEBO os embargos de declaração em sua totalidade, ACOLHENDO-OS EM PARTE, para sanar a omissão alegada. Considerando que a declinação da incompetência desse juízo fundamentou-se pela declaração da essencialidade do contrato em litígio pelo Juízo da Recuperação, e que tal decisão foi suspensa em sede de recurso de Agravo de Instrumento n. 1000232- 47.2016.8.11.0003, passo a análise de os efeitos jurídicos da referida decisão no presente feito. Pelo que se verifica dos documentos de Id. 54269971, no recurso de Agravo de Instrumento n.o 1016956-96.2020.8.11.0000, tem-se por pedido a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos de recuperação judicial n. 1000232-47.2016.8.11.0003, “PARA NÃO RECONHECER a essencialidade sobre o Contrato de Parceira, relacionado à posse da Bom Jesus Agropecuária na Fazenda denominada Condor, de propriedade da Agravante, bem como para que seja reconhecida a competência do Juízo da Comarca de Pedra Preta/MT para julgar os processos relacionados ao mencionado contrato.”

Em sede de análise o pedido de liminar, a Desembargadora Relatora, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, suspendeu a mencionada decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT até o julgamento do recurso. Desse modo, resta evidente que o julgamento do mérito do referido recurso poderá reformar a decisão proferida nesse processo, no que se refere a competência deste Juízo ou não para o julgamento das ações de rescisão contratual e renovatória em tramite neste Juízo. Portanto, a prolação de decisões nestes autos poderá conflitar com o acordão do julgamento agravo de instrumento. Assim, com o escopo de evitar prejuízo a qualquer das partes litigantes, com a prolação de decisões e cumprimento de atos por Juízo incompetente, SUSPENDO o trâmite do presente feito até julgamento o recurso do Agravo de Instrumento n. 1016956-96.2020.8.11.0000.

Em que pese a suspensão do tramite processual, tendo em vista que o contrato de parceria agrícola em litígio está com vencimento previsto para 30/08/2020, com fundamento no poder geral de cautela e com fito de evitar prejuízo irreparáveis às partes, DETERMINO que a parte requerente BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA se abstenha de realizar qualquer ato de preparação e plantação de nova safra no imóvel objeto do contrato de parceria em litígio, ressalvados atos para a colheita e cuidado da safra referente ao ano 2019/2020, até julgamento de mérito do agravo interposto e análise do pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais
)"
– ID 62660468

Por tal razão, a Bom Jesus Agropecuária, ora agravante, opôs, igualmente, embargos de declaração, sustentando que os aclaratórios movidos pela Jotta Participações, então agravada, foram acolhidos com efeitos infringentes, sem o contraditório.

Ao receber os embargos, o togado singular

postergou a analise da insurgência para após julgamento do mérito do AI n. 1016956-96.2020.811.0000, oportunidade em que também afastou a violação ao contraditório, cuja decisão restou assim redigida
, in litteris:

“(...) Considerando que os embargos de declaração e a exceção de suspeição foram interpostos após a prolação da decisão de ID 37736225, a qual acolheu o pleito da própria parte requerente Bom Jesus Agropecuária Ltda., declinando a competência ao Juízo da 4a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial da Comarca de Rondonópolis/MT, bem como após a prqolação da decisão de ID. 37929899 que suspendeu o trâmite do feito até o julgamento do recurso de agravo de instrumento n.o 1016956-96.2020.8.11.0000 interposta em face da decisão do juízo da recuperação judicial, no qual se discute a essencialidade do contrato de parceria em discussão e a verificação da competência ou não deste juízo para julgamento destes autos
, entendo por bem aguardar a decisão de mérito do referido recurso para dar prosseguimento no processo, com fito de evitar nulidade processual e prejuízo às partes.

Assim, postergo a análise dos embargos de declaração e do pedido de exceção de suspeição interposta para após decisão do mencionado recurso

[...]
Por fim, a decisão proferida em Id. 37929899 não desrespeitou a garantia do contraditório e da ampla defesa, pelo simples fato de não abrir vista a parte requerente para se manifestar a respeito,
posto que, ao analisar os embargos de declaração apresentados pela parte requerida, este magistrado entendeu que decisão não possuiria qualquer efeito infringente, eis que a omissão verificada não alteraria, por ora, o que foi decido na decisão embargada
(...)
”
(Id. 37736225).

Assim é que, diante desse cenário, não concordando com referida decisão, a Bom Jesus Agropecuária interpõe o agravo em pauta
,
reiterando que os aclaratórios movidos pela Jotta Participações, então agravada, foram acolhidos com efeitos infringentes, sem o contraditório.

Malgrado os argumentos vertidos pela agravante, não se visualiza o apontado vicio, haja vista que o togado
a quo
ao sanar a omissão apontada pela agravada quanto à decisão proferida pela em Desa Nilza Maria, no AI n. 1016956-96.2020.8.11.0000, que suspendeu o trâmite do processo principal, apenas fez cumprir o comando judicial da instância superior, e na oportunidade, no exercício do poder geral de cautela (art. 139, IV, CPC/15
[1]
), levando em consideração a ausência de renovação do contrato de parceria e o indeferimento da manutenção de posse da agravante na área,

decidida por esta 3a Câmara de Direito Privado no RAI n. 1008737-94.2020.8.11.0000, e tendo em conta que o contrato findou em 30.08.20.

Aliado a tudo isso, foi determinado que a agravante se abstivesse de iniciar novo plantio no imóvel, ressalvando apenas o cuidado e colheita da safra já existente, até decisão do mérito no agravo sob a relatoria da Desa Nilza Maria, em que se contende

a essencialidade ou não do bem.

A propósito, apenas para ilustrar, o RAI n. 1008737-94.2020.8.11.0000 foi assim julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO RURAL – REQUISITOS AUSENTES - EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – ARTS. 22 DO DECRETO N° 59.666/66 E 95 DA LEI N° 4.504/64 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em renovação automática de contrato rural quando eficaz a notificação premonitória no prazo de 06 (seis) meses antes do término do contrato (arts. 22 do Decreto no 59.666/66 e 95 da Lei no4.504/64), o que afasta a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, sendo, pois, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, medida que se impõe.”
(TJ-MT 1008737-94.2020.8.11.0000

MT, Relator: Antônia Siqueira Gonçalves, Redator da Ementa Des. José Zuquim Nogueira, Data de Julgamento: 23/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2020).

Logo, ao que se afigura não há inovação no
decisum
combatido, tampouco constitui decisão surpresa, na medida em que apenas fez cumprir ordem superior, não havendo que se falar em violação ao contraditório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Por conseguinte,
resta prejudicado
a análise do recurso de agravo interno.

É como voto.

[1]

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021